Tribunal: TJSP
Processo: 0072302-18.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Furto simples tentado e desacato. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policiais militares responsáveis pelo flagrante, tendo o réu sido flagrado quando tentava arrombar a porta de um veículo em via pública. Já na delegacia, o acusado ofendeu um

Ementa:
Apelação. Furto simples tentado e desacato. Condenação. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pela vítima e por policiais militares responsáveis pelo flagrante, tendo o réu sido flagrado quando tentava arrombar a porta de um veículo em via pública. Já na delegacia, o acusado ofendeu um policial civil e efetuou uma cusparada em seu rosto. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu para os patamares de 6 meses de reclusão e 7 meses de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 3 dias-multa, com substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas.